Tribunal: TJDFT
Processo: 0711601-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Comprovada a inimputabilidade do agente, é acertada sua absolvição por sentença absolutória imprópria, com a aplicação de medida de segurança.

2. Incabível a fixação de outras sanções além da medida de segurança aplicada, não podendo haver condenação ao pagamento de valor indenizatório por danos morais quando a sentença possui caráter absolutório, ainda que impróprio.

3. Recurso provido.